Tribunal: TJBA
Processo: 8004819-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004819-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: POSTO 4 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Advogado(s): RAFAEL BUENO LEAL AGRAVADO: CIELO S.A. Advogado(s): ACORDÃO E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE MEIOS DE PAGAMENTO. POSTO DE COMBUSTÍVEIS E ADMINISTRADORA DE CARTÃO (CIELO S.A.). DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ (RESP 2.020.811/SP) QUE CONDICIONA A APLICAÇÃO DO CDC A PESSOAS JURÍDICAS À EFETIVA COMPROVAÇÃO DE SUA VULNERABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. VULNERABILIDADE COMPROVADA. AGRAVANTE QUE, POR MEIO DE TRECHOS DE SUA PEÇA RECURSAL, DEMONSTROU SUA CONDIÇÃO DE FRAGILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E INFORMACIONAL FRENTE À AGRAVADA, DESINCUMBINDO-SE DO ÔNUS EXIGIDO PELA CORTE SUPERIOR. DISTINÇÃO FÁTICA DO PRECEDENTE PARADIGMA. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO DE CONSUMO. APLIAÇÃÇAO DAS NORMAS CONSUMERISTAS AO CASO. PEDIDO DE INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. INDEFERE-SE ANTE A AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA NECESSIDADE NESSE MOMENTO, CABENDO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU AVALIAR A CONVENIENCIA DE TAL MEDIDA NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8004819-52.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante POSTO 4 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA e como agravado CIELO S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, 28 de julho de 2025. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto